Tribunal: TJES
Processo: 5002560-84.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002560-84.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA LUCAS DE OLIVEIRA e outros
PARTE RE: GERENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5002560-84.2022.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTES: MARIA DA PENHA LUCAS DE OLIVEIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Reexamina-se, em virtude do
duplo grau obrigatório
, a sentença que
concedeu a segurança nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizado por
MARIA DA PENHA LUCAS DE OLIVEIRA
, em face de suposto ato coator atribuído ao
GERENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESA
, consistente no indeferimento, no âmbito administrativo, do fornecimento do medicamento enoxaparina 60mg injetável, necessário ao tratamento do quadro clínico da impetrante, descrito nos autos.

No tocante ao
meritum
da controvérsia debatida em primeiro grau, pela qual se buscava obter o fornecimento de medicamento prescrito para o tratamento da autora, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento externado pela sentença, pois a saúde é direito fundamental de todos
(CF, art. 5º,
caput
)
e dever comum dos entes federativos, a teor da regra insculpida no
art. 196 da Carta Magna
, cabendo-lhes prover condições indispensáveis ao pleno exercício deste direito fundamental, na forma do
art. 2º da Lei n.º 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde
.

De sorte que, estando satisfatoriamente demonstrado nos autos ter a parte autora necessidade do
medicamento
que lhe fora prescrito, deve o Estado, portanto, providenciar os meios necessários para garanti-lo.

Em situações análogas, confiram-se os seguintes precedentes Pretorianos:

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E GARANTIA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO COM UTI. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
[...].
Por fim, no que diz respeito à garantia de internação da autora em hospital privado, sua pretensão merece guarida, para que, na hipótese de ausência de vagas na rede pública, os réus sejam compelidos a custear a sua internação em hospital com UTI, sob pena de se obrigar a autora a ter que recorrer novamente ao Judiciário, para ver preservado o seu direto fundamental à saúde
[...]. (
STJ
,

AREsp 316567, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06⁄06⁄2013)
[sem
destaques
no original]

Ementa:

PROCESSO CIVIL. [...]. AGRAVO REGIMENTAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM HEPATITE C CRÔNICA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. Configurada a necessidade do recorrido de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida
. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (
STJ
- ED no AgR no REsp 863853/SC; Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA; DJe 16.06.2008)
[sem
destaques
no original]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO EM UTI – HOSPITAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – CUSTEIO PELO ESTADO – SENTENÇA CONFIRMADA – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL FAZ PARTE – CONFUSÃO – VERBA HONORÁRIA INDEVIDA – SÚMULA Nº 421 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA –
1-
O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos
, inclusive com a aquisição e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB/88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira. 2- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, confirmou o entendimento sumulado no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 3- A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais ao final da demanda, para a Defensoria Pública enquanto instituição, em observância à regra de sucumbência contida no artigo 20 do Código de Processo Civil, nas demandas patrocinadas pela Defensoria Pública em que a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte, será indevida a verba honorária sucumbencial, em razão da evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista nos arts. 381, do Código Civil de 2002 (art. 1.049 do Código Civil de 1916), e 267, X, do Código de Processo Civil. 4- Tal posicionamento não se alterou nem mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 45 que acrescentou o § 2º ao art. 134 da CF/88, uma vez que a modificação apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, no entanto, reconhecer a elas personalidade jurídica própria, de modo que continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remuneram, sendo que eventuais "arrecadações" desses órgãos constituem verba Estadual. 5- Ainda que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda fosse revertida para o FADESPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações. 6- Recurso improvido.
Sentença confirmada. (TJES – Ap-RN 0033050-58.2014.8.08.0024 – Rel. p/o Ac.
Manoel Alves Rabelo – DJe 16.12.2015
) [sem
destaques
no original]

MANDADO DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INTERNAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO À SAÚDE E DEVER DO ESTADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
1- Não havendo comprovação nos autos de que efetivamente o paciente foi internado em unidade de terapia intensiva, rejeita-se a preliminar de perda superveniente de interesse processual. 2- Tratando-se de direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, não havendo se falar em ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saúde. 3- Conforme demonstrado na inicial, o estado de saúde do paciente é gravíssimo, com risco de morte, necessitando de cuidados intensivos, porém não se encontrou vaga na UTI para sua imediata internação em hospital da rede pública. 4-
O direito à saúde é um direito indisponível e compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Constituição Federal. Por outro lado, é dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, conforme disposto no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
. 5- Desta forma, em se tratando de proteção à saúde e à própria vida, cuja tutela encontra respaldo na própria Constituição Federal se revela imperiosa a concessão da segurança. 6- Segurança concedida.
(TJES – MS 0006379-70.2015.8.08.0021 – Rel. Carlos Simões Fonseca – DJe 30.11.2015) [sem
destaques
no original]

Com efeito, não merece o pronunciamento
a quo
sofrer qualquer modificação.

Ex positis
,
CONHEÇO
do
reexame necessário
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CARTA MAGNA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ENTE POLÍTICO. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
A teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do estado”
, de modo que estando satisfatoriamente demonstrado nos autos que a parte autora necessita do medicamento prescrito, deve o Estado propiciar os meios necessários para seu fornecimento.

2.
Remessa conhecida e desprovida.

RELATOR

DECISÃO
Reexame necessário conhecido e não provido.